Tribunal: TJSP
Processo: 1052218-33.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
r Estadual 1.197/13; "Artigo 133 da Constituição Estadual Paulista – Dif. de vencimentos"; "Gratificação de Desenvolvimento Atividade Poupatempo - GDAP" (somente as modalidades incorporadas); "Gratificação de Representação de Função de Confiança do Governador" e "Gratificação de Representação"; "Gratificação Executiva"; "Piso Salarial – Reajuste Complementar"; e "Prêmio de Desempenho Individual – PDI". Fazenda Estadual que deve arcar integralmente com a verba honorária advocatícia, tendo em vista a sucumbência mínima dos autores. Recursos oficial, considerado interposto, e voluntários parcialmente providos, com observação relativa ao índice a ser adotado no que se refere à correção monetária.
(TJSP; Apelação Cível 1052218-33.2017.8.26.0053; Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 05/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço

Relator(a):

Aroldo Viotti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

05/02/2020

Ementa:
Servidores estaduais ativos. Pretensão ao recálculo da sexta-parte sobre a totalidade dos vencimentos, nos termos do artigo 129 da Constituição do Estado de São Paulo. Ação parcialmente provida em primeira instância. Hipótese em que a base de cálculo do referido adicional deve incidir também sobre as seguintes vantagens: "Adicional de Local de Exercício - Car. Pol/Deleg." e "Adicional de Local de

Ementa:
Servidores estaduais ativos. Pretensão ao recálculo da sexta-parte sobre a totalidade dos vencimentos, nos termos do artigo 129 da Constituição do Estado de São Paulo. Ação parcialmente provida em primeira instância. Hipótese em que a base de cálculo do referido adicional deve incidir também sobre as seguintes vantagens: "Adicional de Local de Exercício - Car. Pol/Deleg." e "Adicional de Local de Exercício Car. Pol/PM", até a absorção determinada pela Lei Complementar Estadual 1.197/13; "Artigo 133 da Constituição Estadual Paulista – Dif. de vencimentos"; "Gratificação de Desenvolvimento Atividade Poupatempo - GDAP" (somente as modalidades incorporadas); "Gratificação de Representação de Função de Confiança do Governador" e "Gratificação de Representação"; "Gratificação Executiva"; "Piso Salarial – Reajuste Complementar"; e "Prêmio de Desempenho Individual – PDI". Fazenda Estadual que deve arcar integralmente com a verba honorária advocatícia, tendo em vista a sucumbência mínima dos autores. Recursos oficial, considerado interposto, e voluntários parcialmente providos, com observação relativa ao índice a ser adotado no que se refere à correção monetária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067284
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1052218-33.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
DIOVANIA APARECIDA MARCIANO PINHEIRO, ADRIANA CASALE CERVO,
CACILDA CORREIA DOS SANTOS, CLARINDO PEREIRA DE SOUZA, GISLAINE
APARECIDA CONTOVITZ, JOSÉ MUNIZ DE JESUS, LILIAN MARA OLIVIERI
PEREIRA, LUIZ ANTONIO GOMES PINTO, MÁRCIO ALMEIDA DOS REIS, MARIA
APARECIDA DA SILVA, MARIA CRISTINA DE CAMPOS OLIVEIRA, MARIA DO
CARMO ROCHA SANTOS, MARIA EUNICE DO VALE OLIVEIRA, MARIA INÊS
TEIXEIRA DANTAS, MARIA NEIDE BASTOS VELLANO, REGINA CELIA DE
AZEVEDO, ROSELI APARECIDA LEME AMORIM, ROSEMEIRE CRISTINA
BUENO ROSSETI, RUBEM CESAR MARTINELLO, SONIA GONZAGA DA SILVA
SIMOES, SUELI DE FREITAS REGO, VANDERLI SOARES NAZARETH,
ZILDEVAN FLORENTINO DA SILVA e ABENAIDE GONZAGA DE LIMA, é
apelado/apelante ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento aos recursos, o oficial considerado interposto, nos termos que constarão
do acórdão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AROLDO VIOTTI
(Presidente), RICARDO DIP E JARBAS GOMES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052218-33.2017.8.26.0053 -Voto no 42.133
2
VOTO No 42.133
APELAÇÃO No 1052218-33.2017.8.26.0053, de São Paulo
APELANTES
E
RECIPROCAMENTE
APELADOS:
DIOVANIA
APARECIDA
MARCIANO PINHEIRO e OUTROS e ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ 1a INSTÂNCIA: JOSÉ GOMES JARDIM NETO
Servidores estaduais ativos. Pretensão ao recálculo da sexta-parte
sobre a totalidade dos vencimentos, nos termos do artigo 129 da
Constituição do Estado de São Paulo. Ação parcialmente provida em
primeira instância. Hipótese em que a base de cálculo do referido
adicional deve incidir também sobre as seguintes vantagens:
“Adicional de Local de Exercício - Car. Pol/Deleg.” e “Adicional de
Local de Exercício Car. Pol/PM”, até a absorção determinada pela Lei
Complementar Estadual 1.197/13; “Artigo 133 da Constituição
Estadual Paulista
Dif. de vencimentos”; “Gratificação de
Desenvolvimento Atividade Poupatempo - GDAP” (somente as
modalidades incorporadas); “Gratificação de Representação de
Função de Confiança do Governador” e “Gratificação de
Representação”; “Gratificação Executiva”; “Piso Salarial Reajuste
Complementar”; e “Prêmio de Desempenho Individual
PDI”.
Fazenda Estadual que deve arcar integralmente com a verba
honorária advocatícia, tendo em vista a sucumbência mínima dos
autores. Recursos oficial, considerado interposto, e voluntários
parcialmente providos, com observação relativa ao índice a ser
adotado no que se refere à correção monetária.
I.
Ação
de rito ordinário movida por DIOVANIA
APARECIDA MARCIANO PINHEIRO e outros 23 (vinte e três) servidores estaduais ativos
contra a FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando que a vantagem da sexta-
parte, que percebem, seja calculada sobre seus vencimentos integrais, na forma do artigo
129 da Constituição do Estado de São Paulo, com o pagamento das diferenças devidas,
acrescidas de consectários legais, respeitada a prescrição quinquenal, apostilando-se.
A r. sentença de fls. 132/143, de relatório adicionalmente adotado, julgou
parcialmente procedente a ação “para condenar a requerida no pagamento da sexta-parte
sobre todas as vantagens incorporadas à remuneração, a saber: ALE Policial Civil e Militar
(LC 698) e ALE Quadro de Apoio Escolar (LC 687), ambos a partir de 1/3/2013; art. 133 da
CE; Gratificação Desempenho Atividade Poupatempo (LC 847); Gratificação de
Representação; Gratificação Executiva, Piso Salarial Reajuste Complementar; Prêmio de
Desempenho Individual, ficando EXCLUÍDOS o abono Permanência 11%, o Pro Labore L.
10.168/68 e o ALE referente ao período anterior a 1/3/2013, respeitado o prazo prescricional
de cinco anos anteriores à propositura desta ação, determinando-se o respectivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052218-33.2017.8.26.0053 -Voto no 42.133
3
apostilamento. Juros, desde a citação, e correção monetária, a partir da data de vencimento
de cada parcela não paga, obedecerão à recente decisão do STF nas Ações Diretas de
Inconstitucionalidade (ADIs) 4.357 e 4.425, bem como o decidido no Recurso Extraordinário
no 870.947 e correspondentes modulações temporais. Ante a sucumbência recíproca, cada
parte arcará com metade das custas e despesas processuais e metade do valor de
honorários processuais, calculados segundo aplicação do percentual mínimo, conforme
previsto nos §§ 3o e 4o do art. 85 do CPC, observada a gratuidade judiciária.”.
Sobrevieram Apelações de ambas as partes. A Fazenda do Estado, nas razões
de fls. 148/170, pede sejam excluídas da base de cálculo da sexta-parte as verbas de
“Prêmio de Desempenho Individual”, “Piso Salarial Reajuste Complementar”, “GDAP
Gratificação de Desempenho de Atividades no Poupatempo”, “Art. 133
Dif. de
Vencimentos”, “Adicional de Local de Exercício Quadro Apoio Escolar”, “Adicional de Local
de Exercício Policiais Civis e Militares”. Caso mantida a condenação da Fazenda Estadual,
pede seja realizada a atualização monetária do débito pela TR até 25.03.2015 e, somente a
partir de então, pelo IPCA-E.
Os autores, por sua vez, a fls. 173/182, buscam a integral procedência da ação,
a fim de que sejam também incluídas na base de cálculo da sexta-parte as parcelas de
“abono de permanência 11%”, “pro-labore L .10.168/68”, o “adicional de local de exercício
Q.A.E.”, bem assim “adicional de local de exercício” devido aos policiais civis sem a limitação
relativa à LCE no 1.197/13. Caso seja mantida a parcial procedência da ação, pedem seja
afastada a compensação dos honorários advocatícios, fixando-se a verba honorária devida
pelos autores com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC, e a parcela devida pela Fazenda
Estadual com base no art. 85, § 3o c.c. §§ 2o, 4o, inciso II, e 5o,do CPC.
Os recursos foram reciprocamente contrariados a fls. 187/197 (FESP) e
201/206 (autores), subindo os autos. Este, em síntese, o relatório.
II.
Considera-se, inicialmente, interposto o recurso oficial
(Súmula 490 do STJ).
Os autores são servidores públicos civis vinculados a diversas secretarias e
órgãos do Estado. Buscam o recálculo do adicional da “Sexta-parte” para que passe a incidir
sobre a totalidade de seus vencimentos, na forma do artigo 129 da Constituição Estadual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052218-33.2017.8.26.0053 -Voto no 42.133
4
com o pagamento de diferenças, respeitada a prescrição quinquenal, apostilando-se os
títulos.
Soa o artigo 129 da Constituição Estadual de 1989: “Ao servidor público
estadual é assegurado o percebimento do adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo,
por quinquênio, e vedada a sua limitação, bem como a sexta parte dos vencimentos integrais,
concedida aos vinte anos de efetivo exercício, que se incorporarão aos vencimentos para todos
os efeitos, observado o disposto no artigo 115, XVI, desta Constituição.”. O artigo 115, inciso
XVI, da Constituição do Estado reproduzia o artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal,
em sua redação originária (“os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não
serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores sob o
mesmo título ou idêntico fundamento”). A Emenda Constitucional no 19/98 alterou a redação
do dispositivo da Constituição da República (art. 37, XIV), para excluir a expressão “sob o
mesmo título ou idêntico fundamento” (“os acréscimos pecuniários percebidos por servidor
público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos
ulteriores”).
De sedimentado entendimento, neste Tribunal, quanto à compreensão da
expressão “vencimentos integrais”, constante do art. 129 da C.E., citado, que tais
vencimentos “integrais”, base de cálculo da “sexta-parte”, deve compreender o padrão e as
vantagens incorporadas, não aquelas meramente eventuais ou transitórias. Nesse sentido:
“Servidor Público. Sexta parte. Incidência sobre todas as parcelas que compõem os
vencimentos. Inadmissibilidade. Lei Complementar no 180, de 1978 e artigo 37, inciso XIV, da
Constituição Federal. Inexistência de ofensa ao artigo 129 da Constituição Estadual com idêntica
redação do inciso VIII, do artigo 92, da Carta Estadual anterior. Ação improcedente. Embargos
rejeitados” (Embargos Infringentes no 193.485-1, Rel. Des. LEITE CINTRA, j. 9.3.95). Ainda:
“Funcionários públicos estaduais. Recálculo da sexta parte, fazendo incidir sobre os
vencimentos integrais, incluindo vantagens e gratificações. Artigo 129 da Constituição Estadual.
Sexta-parte incidente sobre parcelas dos vencimentos que estão definitivamente incorporadas, e
não àquelas meramente transitórias ou modais. Recursos voluntário e oficial providos, ficando
improvido o recurso dos autores” (TJSP, 3a Câmara de Direito Público, j. 11.11.2003, Rel. o
Des. ÁLVARO LAZZARINI, m.v.).
Segundo a orientação que largamente tem prevalecido, a compreensão do
vocábulo “vencimentos integrais” não poderia incluir todas e quaisquer parcelas integrantes
da remuneração global: não haveria como aí incluir adicionais por função e outras verbas de
natureza transitória, o que desfiguraria natureza de adicional cuja “ratio” é o tempo de serviço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052218-33.2017.8.26.0053 -Voto no 42.133
5
prestado, como é a “sexta-parte”. Nesse sentido: “O que convém fixar é que as vantagens por
tempo de serviço integram-se automaticamente no padrão de vencimentos, desde que
consumado o tempo estabelecido em lei, ao passo que as vantagens condicionais ou modais,
mesmo que auferidas por longo tempo em razão do preenchimento dos requisitos exigidos para
sua percepção, não se incorporam ao vencimento, a não ser quando essa integração for
determinada por lei.” (HELY LOPES MEIRELLES, “Direito Administrativo Brasileiro”, Malheiros
Ed., 30a edição, pág. 470). A esse respeito, desta C. Câmara: “Ora, resta claro que a
expressão vencimentos integrais, constante do dispositivo constitucional, não pode ter a
abrangência pretendida pelos Autores, que a querem mais ampla que a expressão rendimentos
globais, definida pela lei antes referida. Por vencimentos integrais devem ser considerados
somente os vencimentos e as vantagens pecuniárias que se integram automaticamente no
padrão de vencimentos, ou mediante determinação legal expressa, não há como se considerar
outros componentes, tais como adicionais de função e gratificações, vantagens transitórias que
não se incorporam automaticamente ao vencimento, nem geram direito subjetivo à continuidade
de sua percepção.” (11a Câmara de Direito Público, Apelação Cível no 365.078-5/6-00, Rel. o
Des. PIRES DE ARAÚJO, voto 9.797).
A “sexta-parte”, portanto, deve incidir sobre os vencimentos integrais, assim
entendidos aqueles constituídos pelo padrão e pelas gratificações ou vantagens a ele
incorporadas em definitivo. “Vantagem definitivamente incorporada”, contudo, não é
acréscimo. No dizer de significativo julgado desta Colenda Câmara: “A Emenda constitucional
no 19/1998 derrogou o art. 129 da Constituição do Estado de São Paulo, na parte em que indicava
por base de incidência do adicional de sexta-parte os vencimentos integrais. O problema real
remanescente está em dizer que coisa é o vencimento. Essa dificuldade é tributária da
circunstância de que alguns aportes pecuniários, que a lei designa gratificações, são, na
verdade, reajustes remuneratórios. E, nessa condição, integram o vencimento.” (TJSP, 11a
Câmara de Direito Público, Apelação Cível no 913.603-5/2-00, Rel. o Des. RICARDO DIP,
voto 20.338).
Neste caso, os autores discriminaram (fls. 15/18 e fls. 97/98) quais, dentre as
verbas e gratificações que percebem, não sofrem a incidência da “sexta-parte”, respeitada a
situação particular de cada um, a saber: “Abono Permanência 11%”, “Ad. Local Exercício
Car. Pol./Del./PM”, “Ad. Local Exercício - Q.A.E.”, “Art. 133 C.E. - Dif. Vencimentos”, “Grat.
Des. Atividade Poupatempo - GDAP”, “Grat. Repr. Função Confiança Gov.”, “Gratificação de
Representação”, “Gratificação executiva”, “Piso Sal.
Reaj. Complementar”, “Premio
Desempenho Individual PDI”, e “Pro-Labore L. 10.168/68”. Dessa forma, cabe aqui, breve
análise sobre a natureza de referidas verbas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052218-33.2017.8.26.0053 -Voto no 42.133
6
1. “Abono de Permanência 11%” artigo 40, § 9o, da Constituição Federal. É,
obviamente, parcela de natureza transitória, sobre a qual não deve incidir o adicional da
“sexta-parte”.
2. “Adicional de Local de Exercício - Car. Pol/Deleg.” e “Adicional de Local de
Exercício Car. Pol/PM” Lei Complementar Estadual no 689, de 13 de outubro de 1992 (e
alterações posteriores). Era parcela que correspondia à gratificação de cunho genérico e
abrangente, incorporando-se, portanto, aos vencimentos do servidor, pois atingiu toda a
categoria policial, sem que as respectivas leis de regência sequer instituíssem no tocante ao
benefício algum “discrimen” tendente a configurá-lo como vantagem “propter laborem”. A
questão, no entanto, restou superada, com o advento da Lei Complementar Estadual no
1.197, de 12 de abril de 2013, que, em seu artigo 1o, determinou a absorção da referida
vantagem aos vencimentos dos servidores. Dessa maneira, correta a inclusão dessa parcela
(A.L.E.) na base de cálculo da sexta-parte até a mencionada absorção.
3. “Adicional de Local de Exercício - Quadro de Apoio de Ensino”
Lei
Complementar Estadual o 687, de 07 de outubro de 1992. Foi instituído em benefício dos
servidores integrantes do Quadro de Apoio Escolar cuja atividade se desenvolva em unidade
escolar localizada na zona rural ou na zona periférica de grandes centros urbanos que
apresentem condições precárias, decorrendo, assim, do desempenho de funções especiais.
É verba devida “pro labore faciendo”. Logo, não será considerada para fins de cálculo da
sexta-parte. Nesse sentido: 11a Câmara de Direito Público, Apelação Cível no
0040990-16.2011.8.26.0562, j. 16.04.2013, Rel. o Des. OSCILD DE LIMA JÚNIOR. Vale
anotar que a LCE 1.197/13 determinou absorção aos vencimentos apenas do ALE instituído
pelas LCE no 693/92, 696/92 e 689/92, nada dispondo acerca do ALE instituído pela LCE
687/92. E a nova redação do art. 3o da LCE 687/92, promovida pela LCE no 1.097/09, não
determinou a incorporação do ALE Q.A.E. aos vencimentos dos servidores, ao contrário do
que afirmam os apelantes.
4. “Artigo 133 da Constituição Estadual Paulista Dif. de vencimentos” O
dispositivo deixa claro o caráter permanente, e, portanto, incorporável, da verba ali
contemplada (“Art. 133. o servidor, com mais de cinco anos de efetivo exercício, que tenha
exercido ou venha a exercer cargo ou função que lhe proporcione remuneração superior à do
cargo de que seja titular, ou função para a qual foi admitido, incorporará um décimo dessa
diferença, por ano, até o limite de dez décimos”). Essa verba partilha da mesma natureza dos
vencimentos, e deve assim ser a eles agregada para fins de cálculo da “sexta-parte”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052218-33.2017.8.26.0053 -Voto no 42.133
7
5. “Gratificação pelo Desempenho de Atividades no POUPATEMPO (GDAP)”
Lei Complementar Estadual no 847, de 16 de julho de 1998, alterada pela Lei Complementar
Estadual no 1.046, de 02 de junho de 2008. Gratificação a ser atribuída aos servidores
estaduais pertencentes ao Quadros da Administração Pública que desempenhem atividades
de supervisão e orientação ao público nas Centrais de Atendimento do Poupatempo. Não se
cuida de vantagem de caráter geral, pois destinada apenas a servidores que estejam
trabalhando em condições específicas. Nesse sentido: “Esta gratificação foi instituída em 2 de
junho de 2008 pela Lei complementar no 1.046, aos servidores estaduais pertencentes ao
Quadros da Administração Pública que desempenhem atividades de supervisão e orientação
técnica nas Centrais de Atendimento do Poupatempo, correspondendo, portanto, a vantagem ex
facto officii” (11a Câmara de Direito Público, Rel. o Des. RICARDO DIP, Apelação Cível
994.09.315058-4, voto 22.182). No caso dos autos, nota-se que, além da referida
gratificação, que não pode compor a base de cálculo da sexta-parte, as coautoras LILIAN
MARA OLIVIERI PEREIRA, SONIA GONZAGA DA SILVA SIMÕES e VANDERLI SOARES
NAZARETH a percebem também nas modalidades “GDAP Supervisão/Orientação Téc
Inc.”, “GDAP Apoio Incorporada” e “GDAP Atend. ao Público Incorp.”, que estão
incorporadas aos vencimentos (fls. 69, 83 e 86). Assim, por tal motivo, a “GDAP

Supervisão/Orientação Téc Inc.” deve ser incluída na base de cálculo da sexta-parte da
coautora LILIAN MARA OLIVIERI PEREIRA; a “GDAP
Apoio
Incorporada” deve ser
incluída na base de cálculo da sexta-parte das coautoras SONIA GONZAGA DA SILVA
SIMÕES e VANDERLI SOARES NAZARETH; e a GDAP Atend. ao Público Incorp.”, deve
compor a base de cálculo da sexta-parte apenas da coautora VANDERLI SOARES
NAZARETH . Nesse sentido: “A incorporação da Gratificação por Desempenho de Atividades
no Poupatempo observa o mesmo mecanismo que a incorporação dos décimos de diferença
remuneratória previstos na Constituição Estadual: a cada ano, um décimo da gratificação passa
a ser pago sem que se exija o exercício de atividade excepcional. Isso significa que a verba deixa
de ser transitória. Se a verba não é transitória e é paga em razão do trabalho, tem natureza de
vencimento e deve ser computada para o cálculo do adicional por tempo de serviço. É o que se
infere do art. 18 da Lei Complementar Estadual no. 847/98: 'Artigo 18 - A Gratificação pelo
Desempenho de Atividades no POUPATEMPO será incorporada à retribuição do servidor na
proporção de 1/10 (um décimo) do valor da vantagem, por ano de sua percepção, até o limite de
10/10 (dez décimos). 'Sendo assim, a GDAP, nas suas distintas modalidades, quando
incorporada, deve ser incluída na base de cálculo dos adicionais por tempo de serviço, sem
prejuízo do posicionamento mencionado abaixo.” (11 a Câmara de Direito Público, Apelação
Cível no 0015907-07.2010.8.26.0053, j. 13.06.2011, rel. o Des. ALIENDE RIBEIRO).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052218-33.2017.8.26.0053 -Voto no 42.133
8
6. “Gratificação de Representação de Função de Confiança do Governador” e.
“Gratificação de Representação” Lei Estadual no 10.261, de 31 de outubro de 1968 e Lei
Complementar Estadual no 813, de 16 de julho de 1996. Por incorporarem-se aos
vencimentos dos servidores que a ela fazem jus, bem assim aos proventos dos inativos,
devem integrar a base de cálculo da sexta-parte.
7. “Gratificação Executiva”
Lei Complementar Estadual no 797, de 7 de
novembro de 1995. Configura aumento geral de vencimentos, consoante seu artigo 1o, que
contempla servidores de diversas Secretarias do Estado, bem assim por ser considerada no
cálculo de diversos benefícios (artigo 3o) e, mais ainda, por estender-se a inativos e
pensionistas (artigo 7o), devendo, assim, ser incluída na base da “sexta-parte”.
8. “Piso Salarial
Reajuste Complementar”
Verba de caráter geral, que
alcança, indiscriminadamente, todos os funcionários, sendo passível de incorporação,
incluindo-se na base de cálculo do adicional da “sexta-parte”.
9. “Prêmio de Desempenho Individual PDI” Lei Complementar Estadual no
1.158, de 02 de dezembro de 2011. Assim já restou decidido: “...previsto no artigo 9o da Lei
Complementar Estadual no 1.158/2011, preceitua no parágrafo único do artigo 8o que: “(...) sobre ele
incidirão os descontos previdenciários e de assistência médica.”. E ainda: “Artigo 9o - Para os atuais
servidores que vierem se aposentar com fundamento nos artigos 3o e 6o da Emenda à Constituição
Federal no 41, de 19 de dezembro de 2003, e no artigo 3o da Emenda à Constituição Federal no 47, de 5
de julho de 2005, o PDI será computado no cálculo dos proventos, por ocasião da aposentadoria, à
razão de 1/30 (um trinta avos) por ano de percebimento. Parágrafo único - Para fins do disposto no
“caput” deste artigo, o PDI será calculado com base na média dos valores percebidos, devidamente
atualizados com os valores praticados no mês que antecede a aposentadoria. Daí que, em havendo
desconto previdenciário, agregando-se à aposentadoria, não se pode afastar o caráter remuneratório
da referida verba, pelo que é devida incidência do adicional por tempo de serviço.” (TJSP, 11a
Câmara de Direito Público, Apelação Cível no 1006325-24.2014.8.26.0053, j. 16.09.2014,
Rel. o Des. MARCELO L. THEODÓSIO). Trata-se de verba incorporável ao vencimento,
devendo ser incluída na base de cálculo da “sexta-parte”.
10. “Pro-Labore Lei no 10.168/68” Assim já restou decidido: “O pro labore
relativo a cargo não criado será devido nos termos do art. 28 da Lei estadual paulista no 10.168, de 10
de junho de 1968, nos casos resultantes de reforma administrativa, aos servidores designados para o
exercício de função de chefia ou de direção de unidade existente por força de lei ou de decreto e que
não tenha o cargo correspondente. Trata-se de vantagem ex facto officii, pois, conforme preceitua o
parágrafo 3o do referido artigo “o recebimento do 'pro labore' de que trata este artigo implica no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052218-33.2017.8.26.0053 -Voto no 42.133
9
efetivo exercício da função de chefia ou de direção, cessando automaticamente se o servidor, a
qualquer título, deixar de exercê-la, salvo nos casos de férias nojo, gala, faltas abonadas, licença-
prêmio, licença para tratamento de saúde do servidor e licença especial para gestante.”. (11a
Câmara de Direito Público, Apelação Cível no 0131886-22.2007.8.26.0053
antigo
990.10.251751-9, Rel. o Des. RICARDO DIP, j. 18.10.2010), portanto, não pode ser incluído
na base de cálculo da “sexta-parte”.
Portanto, devem também compor a base de cálculo do adicional da “sexta-
parte” dos autores as seguintes vantagens, respeitada a situação de cada um:
» “Adicional de Local de Exercício - Car. Pol/Deleg.” e “Adicional de Local de
Exercício Car. Pol/PM” (LCE 689/92), até a absorção determinada pela Lei Complementar
Estadual 1.197/13.
» “Artigo 133 da Constituição Estadual Paulista Dif. de vencimentos”
» “Gratificação de Desenvolvimento Atividade Poupatempo - GDAP” (somente
as modalidades incorporadas).
» “Gratificação de Representação de Função de Confiança do Governador” e »
» “Gratificação de Representação”
» “Gratificação Executiva”
» “Piso Salarial Reajuste Complementar”
» “Prêmio de Desempenho Individual PDI”
Quanto à disciplina da correção monetária e dos juros de mora, de ser mantida
a r. sentença. O Colendo Supremo Tribunal Federal, por seu Pleno, julgou na data de
20.09.2017 o Tema no. 810 de Repercussão Geral Mérito, no R.E. no. 870.947-SE, decisão
objeto de Embargos de Declaração opostos pelos entes federados estaduais, que levaram à
sua suspensão, nos termos do v. despacho proferido em 24.09.2018 pelo Relator, Ministro
LUIZ FUX.
Conforme se tem notícia, em sessão de 3 de outubro de 2019, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal rejeitou, por maioria, referidos Embargos de Declaração, nos
seguintes termos: “O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não
modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de
Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar
Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou, justificadamente, deste julgamento, a Ministra
Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que
votaram em assentada anterior. Plenário, 03.10.2019.” (www.stf.jus.br sublinhou-se).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052218-33.2017.8.26.0053 -Voto no 42.133
10
Como sabido, a tese firmada no Tema 810 em relação à atualização monetária
é no sentido de que “2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os
fins a que se destina.”. (Repercussão Geral
Mérito, Tema 810, R.E. 870.947, Pleno, j.
20.09.2017 g.n.).
Por fim, cumpre acolher parcialmente o recurso dos autores para afastar sua
condenação ao pagamento de honorários advocatícios. É certo que sucumbiram em parte
mínima do pedido (art. 86, p. único, do CPC). Dessa forma, somente a Fazenda Estadual
arcará com o pagamento da verba honorária, cujo percentual será fixado quando liquidado o
julgado, nos termos do inciso II do § 4o do art. 85 do Código de Processo Civil.
Em resumo, dá-se parcial provimento: a) ao reexame necessário, considerado
interposto, e ao recurso fazendário para excluir da base de cálculo da sexta-parte a
“Gratificação de Desenvolvimento Atividade Poupatempo GDAP” (não incorporada) e o
“Adicional de Local de Exercício Quadro de Apoio Escolar” (LCE 687/92), bem assim para
determinar que o “Adicional de Local de Exercício - Car. Pol/Deleg.” e o “Adicional de Local
de Exercício Car. Pol/PM” (LCE 689/92) devem ser incluídos na referida base de cálculo
apenas até sua absorção aos vencimentos, determinada pela Lei Complementar Estadual
1.197/13; e b) ao recurso dos autores, para afastar sua condenação ao pagamento de
honorários advocatícios.
III.
Por todo o exposto, dão parcial provimento aos
recursos, o oficial considerado interposto, nos termos acima explicitados, com observação
acerca do índice a ser adotado no que se refere à atualização monetária.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de julgamento
virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade de julgamento
deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI